Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/4 do ID Num. 37376015, o Agravante opõe os presentes Embargos de Declaração, sustentando que há erro material na Decisão de ID Num. Num. 36793603 por haver constado como Recorrente nome de parte estranha ao processo. Pugna pelo provimento dos Declaratórios para corrigir o erro material apontado. É a suma dos fatos. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, assiste razão ao Embargante, haja vista que a Decisão embargada, quando da menção à parte Agravante, fez constar à pag. 1 do ID 36793603 o nome de IRANY PALHARES MIRANDA, pessoa estranha aos autos. O Agravante é VICTOR LIMA DOS SANTOS, impondo-se, pois, a correção do erro material. Retifique-se, pois, a Decisão embargada para fazer constar no lugar do nome de IRANY PALHARES MIRANDA o nome do de VICTOR LIMA DOS SANTOS. Republique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator